Tribunal: TJDFT
Processo: 0718305-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO SERVIÇO. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL E ÔNUS DE ADIANTAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PERITO. NÃO APRECIAÇÃO. JULGAMENTO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.

1. Promove-se o julgamento antecipado do mérito quando a matéria discutida for exclusivamente de direito, sem necessidade de instrução probatória, ou, se de fato a questão, desnecessária outra prova em razão de notoriedade, presunção ou suficiência do conjunto probatório para formar cognição judicial (artigo 355 do CPC).

2. Tratando-se de questão de fato, sentenciamento de demanda pendendo requerimento acerca de produção de prova pericial e a qual das partes caberia adiantar a remuneração do perito viola os princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório efetivo, caracterizando cerceamento de defesa.

3. Recurso conhecido, acolhida a preliminar de cerceamento de defesa para cassar a sentença.